Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-28.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ ISIDORIO - CPF: 223.412.189-20 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência

proposta por
Luiz Isidorio
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
não se verifica qualquer ilegalidade na apreensão. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Auto de Apreensão juntado aos autos, o qual destaca expressamente o número do auto de infração lavrado.
”.

Assevera que
“
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não
.”.

Afiança que é “
evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário”.

Afirma que é
“
apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável
.”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 115099469).

Contrarrazões de Luiz Isidorio (Id. 118190488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 120663978), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] ‘
In casu
’, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Pá Carregadeira, Modelo: FR12, Marca: Fiatallis, cor amarelo, ao fundamento de que não há processo administrativo para que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do veículo não ser destinado exclusivamente à práticas de ilícitos ambientais.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objetos do Auto de Apreensão n° 120528, datado de 15/03/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca do bem objeto do Auto de Apreensão n° 120528. A Pá Carregadeira, Modelo: FR12, Marca: FIATALLIS, cor amarelo, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo (anexo), é de propriedade do Autor.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

[...]

Ocorre que, na hipótese, não é possível constatar, neste momento processual, se o Autor apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.

Apesar disso, considerando que o Auto de Apreensão n° 120528 foi lavrado em 15/03/2021 em nome da Fazenda Santo Antônio – Grupo Gaspar e que os extratos de pesquisa encartados aos autos está em nome do Autor ao invés de estarem em nome dela, presume-se que já tenha sido instaurado o respectivo processo administrativo e também apresentada à defesa administrativa.

Com efeito, uma vez que não se evidencia das provas colacionadas aos autos que o maquinário aprendido tenha sito de fato utilizado na prática da infração ambiental, bem como pelo fato da possibilidade de já ter sido apresentada defesa administrativa, entendo ser possível à liberação do maquinário ao seu proprietário, na função de fiel depositário, conforme autorizam os dispositivos legais supracitados, condicionado a demonstração nos autos de protocolo de defesa administrativa.

De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

[...]

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional do Autor, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

[...]

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar à imediata restituição do veículo (Pá Carregadeira, Modelo: FR12, Marca: Fiatallis, cor amarelo) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na Prefeitura Municipal de Itanhangá- MT (Av. Santa Catarina, 314, Itanhangá - MT, 78573-000).

Condiciono o cumprimento da liminar, ao aporte nos autos de documentação que comprove a apresentação de defesa administrativa pelos fundamentos acima mencionados.

[...]

Cite-se, intimando-se o requerido deste ‘decisum’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intimem-se as partes requerentes para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente ‘decisum’ como mandado judicial. [...]. (Id. 115044968 – fls. 70/74).

Luiz Isidorio propôs
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
contra o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de devolução do bem apreendido em decorrência do Termo de Apreensão nº 120528, datado de 15 de março de 2021, bem como declarar a nulidade do referido termo (Processo Judicial Eletrônico nº 1020088-82.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 69374739).

É certo que, à época da lavratura do
Termo de Apreensão nº 120528, ocorrido em 15 de março de 2021, já havia sido lavrado o Auto de Infração nº 159875, conforme descrito no próprio termo de apreensão:

Termo de Apreensão nº 120528

Data 15/03/2021

Nome Razão Social

Fazenda Santo Antônio – G. Gaspar

Endereço: Fazenda Santo Antônio – Grupo Gaspar

Município: Itanhangá – MT

[...]

Fica(m) Apreendido(s) pela equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, o(s) seguinte(s) equipamento(s) material(ais) abaixo relacionado(s) que encontram-se em poder do Sr. Acima citado,
por infringir a legislação ambiental em vigor, conforme descrição constante do Auto de Infração nº 159875

Relação de Equipamento(s)/Produto(s) materiais apreendidos

Fica apreendida uma máquina Pá-Carregadeira marca Fiatallis, modelo: FR 12, cor predominante amarela
em bom estado de conservação. O bem apreendido foi depositado no pátio da Secretaria de Obras de Itanhangá-MT. [...]. (Primeira Instância, Id. 69374739). [sem negrito no original]

Todavia, o agravado deixou de trazer aos autos cópia do
auto de infração nº 159875
, uma vez que é o documento que constata e descreve a infração ambiental e que originou o
Termo de Apreensão nº 120528
, que se pretende anular, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, em um juízo de
cognição não exauriente
, a documentação juntada pelo agravado não se mostra viável para liberação do veículo apreendido.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

O Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1º
As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que o bem seja específica e exclusivamente empregado na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que ‘[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória’; assim, ‘[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita’.

5. Em conclusão, restou assentado que ‘[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental’, por isso ‘[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente’.

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Além disso, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Quanto à nomeação de fiel depositário do bem apreendido, o artigo 114 da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado), estabelece: “
Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa,
podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente
”. [sem negrito no original].

Por sua vez, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, no artigo 106, preceitua que:

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado
,
desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2º
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários
,
salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [sem negrito no original]

Portanto, fica evidenciado que a nomeação do proprietário do bem utilizado na prática de infração ao meio ambiente, na condição de fiel depositário, cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que, segundo penso, não cabe ao Judiciário examinar a questão, mormente, quando ausente requerimento administrativo ou decisão administrativa a indeferi-lo.

[...] O Superior Tribunal de Justiça, também em recurso especial repetitivo (Tema 1.043) firmou a tese de que
o infrator não possui direito subjetivo de guardar
‘
consigo, na condição de fiel depositário, o veículo automotor apreendido, até ulterior decisão administrativa definitiva
(Decreto n. 6.514/2008, art. 106, II),
devendo a decisão sobre a questão deve observar um juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública
.’ (REsp 1805706/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [...]. (TRF1, Quinta Turma, apelação 1002410-44.2022.4.01.3600, relatora Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, julgamento em 17 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Em conclusão, à míngua de requerimento administrativo ou de decisão administrativa acerca da nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido, não cabe ao Judiciário impor à Administração tal obrigação.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023